Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-13.2023.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000527-13.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GISELE ARAUJO DIAS - CPF: 042.270.681-77 (RECORRIDO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), PAULA FERNANDA POLONIATO FIGUEIREDO - CPF: 043.298.871-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000527-13.2023.8.11.0012.

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina.

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: GISELE ARAÚJO DIAS.

Data do Julgamento:
06/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERAIS - EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE D
ESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO
DA AUTORA -
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA AUTORA E DOCUMENTOS PESSOAIS - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
-

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do empréstimo, a inexistência dos débitos cobrados, determinar a devolução em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora, corrigido monetariamente a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, condenou o requerido ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, a autora sustenta que vem sofrendo descontos em seu beneficio previdenciário no valor de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) cuja legitimidade desconhece.

Assevera que os descontos se referem ao contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.037,00 (mil e trinta e sete reais), fraudulento, pois, desconhece o referido contrato, que tentou por diversas vezes resolver a lide na esfera administrativa.

Contudo,
o recorrente
esclareceu que a contratação do empréstimo em questão foi celebrado digitalmente
, com envio de (fotografia pessoal “
selfie”
tirada pela própria autora no momento da contratação para confirmar sua identidade)
e cópia do seu documento de identidade
,
conforme se denota através da documentação anexo no ID.

176978870.

Pois bem. Da análise do contrato e da documentação apresentada na contestação,
conclui-se que o reclamado se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar a adesão eletrônica ao
empréstimo

consignado
, razão pela qual, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela recorrente capaz de ensejar reparação civil.

Oportuno mencionar, ainda, que o
registro de dados anexado a defesa (ID.
176978870
) comprova os passos para a formalização do
contrato
, com aceitação da reclamante a cada etapa do procedimento, e a captura do autorretrato.

Ademais, e
m que pese a reclamante afirme que pode ter sido induzida a erro, pois não tinha interesse de contratação de empréstimo, não restou comprovado nos autos a sua ocorrência.

Sem razão a requerente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos sobre seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agindo o recorrente no exercício regular do direito ao efetuar o desconto relativo a empréstimo consignado descontado no benefício do recorrido.

Nesse sentido,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE –
VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1.
A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.
2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.”

(TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Repactuação – Contratação de empréstimo para quitação de mútuo anterior – Inocorrência de fraude -
Comprovação da existência da contratação e da disponibilização do crédito – Anuência manifestada por meio eletrônico (telefone celular), havendo a fotografia tirada do mutuário, assim como a geolocalização do aparelho
– Fato não impugnado objetivamente - Litigância de má-fé – Afastamento – Autor que reconheceu, em réplica, o recebimento dos valores em sua conta, prosseguindo na defesa de seus interesses a partir de teses jurídicas que não contrariam a boa-fé. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

(TJ-SP - AC: 10006467120218260223 SP 1000646-71.2021.8.26.0223, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 06/12/2021, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Nulidade Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”

(TJ-MT 10063162520208110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

Dessa forma, demonstrada a existência de avença celebrada entre as partes, não há descontos indevidos pela instituição financeira.

Portanto, não há fundamento para a pretensão de devolução de valores em dobro ou de recebimento de indenização por dano moral, vez que não demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito pelo recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023